Tribunal: TJBA
Processo: 8076658-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076658-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ADSON DO CARMO SANTANA e outros Advogado(s): ADSON DO CARMO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A imposição de monitoração eletrônica, como medida cautelar diversa da prisão (art. 319, IX, do CPP), revela-se adequada e proporcional quando há indícios de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. O exame aprofundado acerca da autoria das mensagens enviadas via aplicativo de mensagens demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e de seu recurso interno. Inexistindo fato novo ou ilegalidade flagrante que justifique a reforma da decisão monocrática, impõe-se o improvimento do agravo. I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra o indeferimento da medida liminar pleiteada, cujo pedido versa sobre revogação da monitoração eletrônica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da medida cautelar imposta III. Razões de decidir 3. Não havendo fatos novos que justifiquem revogação da medida, mantém-se a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos IV. Dispositivo e tese 4. Agravo improvido, em razão da proporcionalidade da medida cautelar imposta . Tese de julgamento: O agravo regimental não se mostra apto a desconstituir medida cautelar imposta com base na contemporaneidade do risco concreto de reiteração delitiva. Providência que se mostra proporcional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076658-40.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADSON DO CARMO SANTANA e como impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento Des. Eserval Rocha Relator.